Tribunal: TJES
Processo: 5016687-27.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016687-27.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: JULIANO OTAVIO HO KWAK
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NO SERVIÇO. MUDANÇA UNILATERAL DE CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE EM JANEIRO/2022 PRECISOU VIAJAR PARA O RIO DE JANEIRO PARA PODER RENOVAR SEU VISTO NO CONSULADO AMERICANO, A VIAGEM FOI AGENDADA PARA 30/03/2022 COM RETORNO EM 31/03/2022. EM 24 DE JANEIRO, ADQUIRIU AS PASSAGENS POR INTERMÉDIO DE SUA MÃE QUE REALIZOU A COMPRA JUNTO À RÉ. A PASSAGEM COMPRADA ERA DIRETA, SEM CONEXÃO, COM CHEGADA ÀS 9H50 DE 30/03/2022, E A VIAGEM DE VOLTA MARCADA PARA ÀS 19H05 DO DIA 31 DE MARÇO. OCORRE QUE NO DIA DA VIAGEM, AO TENTAR REALIZAR O CHECK-IN ONLINE DESCOBRIU QUE SUA VIAGEM HAVIA SIDO ALTERADA SEM AVISO PRÉVIO PARA AS 6H, RESULTANDO NA PERDA DE SEU VÔO. APÓS TENTAR SOLUCIONAR O PROBLEMA NÃO CONSEGUIU ÊXITO, SENDO FORÇADO A COMPRAR OUTRA PASSAGEM NO VALOR DE R$2.850,00. SENDO UM VOO DE SAÍDA ÀS 11H E CHEGADA ÀS 12H10. A COMPRA SÓ FOI REALIZADA EM RAZÃO DA TRANSFERÊNCIA DE SUAS MILHAS, TENDO QUE COMPRAR O RESTANTE POR R$196,00. AO CHEGAR NO RIO, O AUTOR TENTOU CONTATO JUNTO A REQUERIDA PARA ENTENDER O OCORRIDO, SEM SUCESSO, TENDO PERCEBIDO QUE SUA VIAGEM DE VOLTA TAMBÉM HAVIA SIDO ALTERADA, DESTA VEZ PARA SER DE 23H COM CHEGADA À MEIA NOITE. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) RESTITUIÇÃO DE R$3.0469,00 E B) DANOS MORAIS DE R$10.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INAUGURAIS PARA CONDENAR A RÉ: A) NA RESTITUIÇÃO DE R$2.856,88 E B) NO PAGAMENTO DE R$3.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE A MINORAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO,
OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)